Tribunal: TJSP
Processo: 1007135-95.2019.8.26.0126
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Mandado de Segurança – Concessão de serviço de transporte municipal – Município de Caraguatatuba – Custeio das gratuidades escolares – Manutenção do sistema de custeio que vem sendo realizado desde 2016 – Falta de razoabilidade em notificar o impetrante para que em prazo exíguo de cinco dias passe a se responsabilizar pelo custeio – Demonstração de direito líquido e certo violado –

Ementa:
Mandado de Segurança – Concessão de serviço de transporte municipal – Município de Caraguatatuba – Custeio das gratuidades escolares – Manutenção do sistema de custeio que vem sendo realizado desde 2016 – Falta de razoabilidade em notificar o impetrante para que em prazo exíguo de cinco dias passe a se responsabilizar pelo custeio – Demonstração de direito líquido e certo violado – Sentença mantida – Recursos voluntário e oficial desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 1007135-95.2019.8.26.0126
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apelante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
Apelado:
PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA.
Comarca/Vara: CARAGUATATUBA/1a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
PEDRO LUIZ FERNANDES NERY RAFAEL
VOTO No 26.797
Mandado de Segurança Concessão de serviço de transporte
municipal
Município de Caraguatatuba
Custeio das
gratuidades escolares Manutenção do sistema de custeio que
vem sendo realizado desde 2016 Falta de razoabilidade em
notificar o impetrante para que em prazo exíguo de cinco dias
passe a se responsabilizar pelo custeio Demonstração de
direito líquido e certo violado Sentença mantida Recursos
voluntário e oficial desprovidos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA. contra ato da SECRETÁRIA
MUNICIPAL ADJUNTA DE EDUCAÇÃO e do PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA alegando que é concessionária do
serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros de
Caraguatatuba, desde 2007 (Contrato de Concessão no 73/2007, decorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
3
da Licitação modalidade Concorrência no 13/2006). Aduziu que desde
meados de 2016, último ano em que houve reajuste da tarifa pública, o
Poder Concedente optou por custear as gratuidades estudantis, por meio da
obtenção de passes escolares previstos na Lei Municipal no 803/99 (e
alterações promovidas pelas Leis 1834/10 e 2322/17) e na Lei Municipal
no 1272/06. Embora este sistema venha sendo praticado desde 2016, a
impetrante recebeu notificação, datada de 10.10.2019, com alteração de
toda política de custeio dos passes, impondo a obrigação à impetrante de
assumir o custeio de todos os passes escolares, no exíguo prazo de cinco
dias úteis, sem que houvesse processo administrativo, com contraditório e
ampla defesa. Argumentou que a alteração súbita e unilateral contradiz o
comportamento adotado pela Administração em violação ao princípio de
segurança jurídica. Requereu a concessão de liminar para manutenção do
custeio das gratuidades escolares até então efetuado; que os impetrados se
abstenham de alterar, sem antes garantir o contraditório e as medidas
reparatórias prévias dos prejuízos que serão causados à impetrante; que os
impetrados sejam impedidos de proceder com qualquer ato coercitivo ou
sancionatório em face da impetrante, seja de caráter administrativo ou
judicial, sem que essa seja devidamente compensada pelos serviços que
presta e sem que cometa alguma real ilicitude na prestação dos serviços.
A liminar foi deferida (fls. 1305/1306). Contra
esta r. decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado
provimento (fls. 1883/1890).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
4

A segurança foi concedida (fls.1846/1853).
Recorreu o Município de Caraguatatuba (fls.
1856/1877).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 1893/1914).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
1922).
A D. Procuradoria Geral de Justiça declinou de
manifestar-se nos autos (fls. 1925/1927).
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA. contra ato da SECRETÁRIA
MUNICIPAL ADJUNTA DE EDUCAÇÃO e do PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA alegando que é concessionária do
serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros de
Caraguatatuba, desde 2007 (Contrato de Concessão no 73/2007, decorrente
da Licitação modalidade Concorrência no 13/2006). Aduziu que desde
meados de 2016, último ano em que houve reajuste da tarifa pública, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
5
Poder Concedente optou por custear as gratuidades estudantis, por meio da
obtenção de passes escolares previstos na Lei Municipal no 803/99 (e
alterações promovidas pelas Leis 1834/10 e 2322/17) e na Lei Municipal
no 1272/06. Esclareceu que a Secretaria Municipal de Educação encaminha
ofício com a relação de alunos que têm direito ao passe escolar e
requerendo a confecção dos referidos passes. Posteriormente, é expedido
novo ofício requisitando a inserção de créditos nos passes escolares, na
quantia determinada pela Secretaria Municipal de Educação. A impetrante,
então, emite as notas fiscais para pagamento. Aduziu que como a
Administração custeia as gratuidades, a impetrante passou a considerar tais
passageiros como pagantes do serviço de transporte, evitando que o custo
de tal política pública fosse repassado para os demais passageiros. Em
outros termos, se não houvesse este custeio, as gratuidades teriam que ser
consideradas para fins de cálculo da tarifa pública praticada. Embora este
sistema venha sendo praticado desde 2016, a impetrante recebeu
notificação, datada de 10.10.2019, com alteração de toda política de
custeio dos passes, impondo a obrigação à impetrante de assumir o custeio
de todos os passes escolares, no exíguo prazo de cinco dias úteis, sem que
houvesse processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.
Argumentou que a alteração súbita e unilateral contradiz o comportamento
adotado pela Administração em violação ao princípio de segurança
jurídica. Requereu a concessão de liminar para manutenção do custeio das
gratuidades escolares até então efetuado; que os impetrados se abstenham
de alterar, sem antes garantir o contraditório e as medidas reparatórias
prévias dos prejuízos que serão causados à impetrante; que os impetrados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
6
sejam impedidos de proceder com qualquer ato coercitivo ou sancionatório
em face da impetrante, seja de caráter administrativo ou judicial, sem que
essa seja devidamente compensada pelos serviços que presta e sem que
cometa alguma real ilicitude na prestação dos serviços.
A segurança foi concedida nos seguintes termos:
Ante o exposto, reconhecendo o direito líquido e
certo da parte impetrante CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de
DETERMINAR ao Município de Caraguatatuba e à autoridade coatora a
manutenção do custeio das gratuidades escolares que vêm sendo
efetuados desde 2017 até que haja procedimento administrativo que apure
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, mediante
elaboração estudos técnicos com possibilidade de participação da
impetrante, abstendo-se de qualquer ato coercitivo ou sancionatório
contra a impetrante em relação ao objeto do quanto decidido.
Confirmo a liminar proferida.
Os recursos voluntário e oficial não merecem
provimento.
O
mandado
de
segurança
depende
de
demonstração do direito líquido e certo violado.
O direito líquido e certo se consubstancia na
comprovação de plano dos fatos objeto da segurança pretendida.
Na ação mandamental, não há espaço para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
7
dilação probatória, devendo a prova dos fatos, documental, ser pré-
constituída e apta a evidenciar a ofensa ao direito invocado pelo
impetrante.
Segundo a acatada lição de Hely Lopes Meirelles:
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última
análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender
de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de
segurança. (cf. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública
e Mandado de Injunção - Ed. Saraiva, 2007, pg. 38).
Em que pese o parecer do ilustre representante do
Ministério Público em primeiro grau, opinando pela inadequação da via
eleita, tenho que bem andou o magistrado sentenciante.
E as razões de apelação apenas repetem os
argumentos apresentados nas informações (que na verdade é praticamente
cópia de um parecer jurídico que, inclusive, pede esclarecimentos acerca
da forma de custeio objeto dos autos, como será adiante tratado), sem
impugnar especificamente os fundamentos que levaram o juízo a quo a
conceder a segurança.
A impetrante busca tão somente a manutenção do
sistema de custeio que vinha sendo aplicado desde 2016 até que haja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
8
procedimento próprio para resolver a questão, garantido o contraditório e
ampla defesa e que não sofra qualquer penalidade, conforme constou da
notificação recebida em outubro de 2019.
A impetrante não nega que no edital e no contrato
de concessão no 73/07 (fls. 68/82) havia previsão para que a concessionária
arcasse com os custos da gratuidade de alguns usuários.
Porém, na medida em que, desde 2016 ou ao
menos desde 2017, conforme demonstra o documento de fls. 1827, o
Município passou a pagar pelos passes e, em contrapartida, a impetrante
considerou-os “pagantes” nas planilhas que envolvem o custo da tarifa
(isto é, não repassou para a população em geral os custos que teria que
arcar em razão da gratuidade), há uma expectativa que este procedimento
seja mantido para que, da mesma forma, mantenha a fórmula de cálculo da
tarifa.
É certo que cabe ao Município definir o preço da
tarifa (cláusula 24 do Contrato 73/07 fls. 1444). Porém, não tendo o
repasse dos valores da gratuidade, como vinha ocorrendo, a impetrante tem
justificativa para buscar a forma de cálculo e eventualmente requerer um
reajuste do valor da tarifa.
Embora alegue que a tarifa não é reajustada desde
2016, ficou claro que este não é o objeto da presente ação, que também não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
9
tem conexão ou prejudicialidade com as duas outras ações mencionadas
pelo
impetrado
(processos
no
1004561-02.2019.8.26.01261
e
1005904-33.2019.8.26.01262).
Portanto, evidente que a notificação, datada de
10.10.2019 (fls. 1269) para que, em cinco dias úteis, passe a se
responsabilizar pelos custos dos passes escolares viola direito líquido e
certo da impetrante. Não se está a dizer que a situação deverá ser mantida,
mas que haja procedimento específico até para oportunizar pedido de
reajuste da tarifa.
Verifica-se que a impetrante respondeu à
notificação (fls. 1275/1289), sendo certo que no parecer jurídico (datado de
19.11.2019) que analisou a defesa (fls. 1774/1788), o próprio procurador
municipal solicitou maiores informações à Secretaria Municipal de
Educação:
Por derradeiro, com o fito de me manifestar
sobre as alegações da empresa notificada no sentido de que o pode
concedente (Município), desde 2016 até a atualidade, passou a custear os
referidos passes escolares e que a Praiamar teria deixado de computar
tais gratuidades para fins de aferição no valor da tarifa e seus
1 Tem por objeto a cobrança dos repasses dos valores relacionados aos passes para
portadores de necessidade especiais a serem pagos pelo Município, conforme constou de
Aditivo ao Contrato no 73/07 (fls. 1389/1432).
2 Busca o reajuste da tarifa tão somente pela aplicação do IPCA, sem se discutir o reequilíbrio
em razão da alteração da forma de custeio de outras gratuidades (fls. 1343/1388).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
10
desdobramentos (alegação de “supressio” e “venire contra factum
proprium”), solicito à Vossa Senhoria que informe se, de fato, houve,
desde aquela data, a assunção dos custos com as gratuidades de passes
escolares pela Municipalidade, quais os custos mensais e anuais
envolvidos, se tal modificação se deu após regular decisão do então
Prefeito à época e mediante aditivo contratual devidamente formalizado,
assinado pelas partes e publicado, com repercussão para menor no valor
da tarifa de transporte municipal.
O documento de fls. 1827 (datado de 25.11.2019)
confirma que, “atualmente são pagos os valores integrais do passe escolar
à Praiamar e que assim é feito desde o exercício de 2017, quando esta
gestão assumiu a Prefeitura de Caraguatatuba”.
Nas informações prestadas nestes autos, o
impetrado o Município de Caraguatatuba transcreve o parecer jurídico
referido acima inclusive com a solicitação de maiores esclarecimentos a
respeito do custeio (fls. 1339/1340, o que é repetido nas razões de apelação
fls. 1875) e, no mais, sustenta a presunção de legitimidade dos atos
administrativos.
Vale destacar trechos da bem lançada sentença:
Em suma, mesmo sendo de difícil quantificação, é
evidente que a cessação dos repasses que ocorrem há 3 anos (período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
11
coincidente com a manutenção do preço cobrado) acarretará alteração no
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, direito da concessionária e
obrigação do concedente, único com poder de alterar a tarifa e que,
quando instado a tanto por diversas vezes, sequer analisa os pedidos feitos
por aquela.
...
Ao conferir à concessionária o exíguo prazo de 5
dias úteis (fl. 1269) para absorver os custos decorrentes de 3 anos de
repasses a impetrada agiu de forma desleal, vulnerando a boa-fé.
Finalmente, ao fazer por 3 anos os repasses relativos aos beneficiários da
gratuidade com a condição (ainda que tácita) de manutenção do preço da
tarifa, o Município criou a legítima expectativa de manutenção de tal
comportamento, enquanto não revisse o dito preço, por ato de sua
exclusiva atribuição. Ressaltando-se, novamente, que o próprio contrato
previu a possibilidade de tal subsídio, a ser realizado pelo Município para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação.
Portanto, não convencem os argumentos do
Município no sentido de que está apenas cumprindo a lei e o contrato ao
determinar que a concessionária arque com os custos dos usuários
beneficiados com a gratuidade. Também não convence a invocação ao art.
10 da Lei 8.987/95 pois o contrato não está sendo cumprido pelo
Município, que descumpre as cláusulas relativas à sua obrigação de
manter o equilíbrio contratual e realizar estudos para revisar o preço da
tarifa.
...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007135-95.2019.8.26.0126 -Voto no 26.797
12
Assim é que a segurança deve ser concedida,
mantendo-se a situação gerada pela ação da própria Administração
Pública, enquanto esta não proceder ao quanto necessário para
justificadamente apurar qual deve ser o preço da tarifa a ser cobrado dos
usuários, englobando-se em tal preço os custos referentes àqueles
beneficiados pela gratuidade do transporte.
Destarte, considerando o princípio da segurança
jurídica, do respeito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
tenho que deve ser mantida a r. sentença.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora